Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704196-98.2022.8.07.0011 RECORRENTE: RONNE CRISTIAN NUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO RONNE CRISTIAN NUNES, na petição de ID 53374483, insurge-se contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega, em ligeira síntese, dessemelhança entre as situações fático-jurídicas fixadas no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) e a debatida no caso concreto. Pugna pelo processamento do apelo especial. Nada a prover. Válido registrar trecho da trajetória processual. A Oitava Turma Cível ao analisar a apelação interposta pela instituição financeira consignou (ID 49386740): 5. No caso concreto, diante da situação peculiar de indeferimento da petição inicial e resolução do processo sem apreciação do mérito, com participação do réu somente em fase recursal, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional. 5.1. Mesmo após o julgamento do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa em casos excepcionais, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Precedentes. Por sua vez, o ora peticionante, nas razões do apelo especial (ID 51312905), alega: (...) Considerando que o v. acórdão não fixara os honorários sucumbenciais no mínimo legal (10%), se está diante de violação frontal ao que preconiza os §§ 2o e 8o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Portanto, a conclusão não é outra senão que o arbitramento de honorários por equidade, no regime do CPC/2015, ficou reservado ao art. 85, § 8o, para hipóteses pontuais, tal como nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, sempre para aumentar o valor dos honorários, jamais para reduzi-los a níveis espúrios, inferiores aos limites mínimos determinados pela lei. (...) Imprescindível destacar que, recentemente, em 16/03/2022, a Corte Especial desse Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo de controvérsia, nos autos do Recurso Especial no 1.906.618, fixou tese no seu Tema Repetitivo n° 1.076. Noutro lado, no âmbito da Corte Superior, a Ministra Presidente determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto contra o paradigma do Tema 1.076, em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), que busca uniformizar a controvérsia sobre a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Nesse contexto, diante da probabilidade da alteração da tese firmada pelo STJ (Tema 1.076), e a fim de privilegiar os princípios da segurança jurídica, da economia processual, da celeridade, da efetividade, da isonomia, mostrou-se devido o sobrestamento do especial que, como dito inclusive pelo próprio peticionante nas razões do especial, versa exatamente sobre o contexto fático-jurídico posto no Tema 1.076/STJ e, por decorrência lógica, no Tema 1.255/STF. Por fim, determino o retorno dos autos à COREC nos termos da decisão de ID 52590096. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019